Tribunal: TJBA
Processo: 8045262-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8045262-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: JARBAS SILVA DE ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA EMBARGADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. REFERÊNCIAS III, IV E V. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração em mandado de segurança denegado por ausência de comprovação de requisitos legais para percepção da GAP nas referências III, IV e V, especificamente o cumprimento de jornada de 40 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer direito à GAP nível II mas condicionar níveis superiores a requisitos específicos; (ii) houve omissão na análise probatória; (iii) é cabível relativização do prazo recursal; e (iv) cabem efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste contradição no acórdão, que reconheceu adequadamente a distinção entre os requisitos para GAP níveis I/II e III/IV/V, conforme legislação estadual específica. 4 - Ausência de omissão, tendo o acórdão analisado suficientemente a documentação apresentada e fundamentado a ausência de comprovação da jornada de 40 horas semanais exigida por lei. 5 - Embargos declaratórios não se prestam ao reexame de questões de mérito ou rediscussão de teses jurídicas já apreciadas pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8045262-16.2023.8.05.0000, sendo parte Embargante JARBAS SILVA DE ARAUJO e parte Embargada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02